Tribunal: TJES
Processo: 5000233-61.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-61.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JARDEL GAVA FRIGERIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM 29/01/2021 ASSINOU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FINALIDADE COMERCIAL E TEVE SUA ENERGIA CORTADA DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO DAS CONTAS QUE ESTAVAM EM NOME DO ANTIGO LOCATÁRIO, EM RAZÃO DO CORTE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ SOLICITANDO A RETOMADA DO SERVIÇO, SENDO PRONTAMENTE NEGADO E SENDO CONDICIONADA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE TERCEIRO. FOI TENTADA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DIANTE DOS PROTOCOLOS 528764237 E 528765296, RECLAMAÇÃO 030/2021 JUNTO AO PROCON, NOVOS PROTOCOLOS DE N.º 0318/228289 E 528929435, SENDO SURPREENDIDO COM NEGATIVAS EM TODAS AS SOLICITAÇÕES. TENDO DIVERSOS PREJUÍZOS EM RAZÃO DE NÃO TER TIDO SUA ENERGIA FORNECIDA EM RAZÃO DE DÉBITOS QUE NÃO LHE PERTENCIAM E QUE NÃO ERAM VINCULADOS AO IMÓVEL POR NÃO SEREM
PROPTER REM
. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A RÉ PROMOVA NOVA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO MEDIDOR EM NOME DO AUTOR NA INSTALAÇÃO N.º 692796 E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. NEGATIVA INDEVIDA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM VALOR PROPORCIONAL À SITUAÇÃO OCORRIDA COM O CONSUMIDOR QUE TEVE SEU PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NEGADO E CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TERCEIRO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)